Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL – GPS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS CORRESPONDENTES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da autora, bem como para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 8.801,20 (oito mil oitocentos e um reais e vinte centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, de fevereiro/2014 a junho/2021, e, ainda, aquelas contribuições que forem descontadas no transcurso da lide.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DF. A suspensão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais aos inativos, no caso, ocorreu por ato do Distrito Federal. Além disso, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores distritais, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital n. 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor.
3. Quanto à alegação de prescrição, ressalta-se a inaplicabilidade do Enunciado 31 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois a parte autora se encontra na atividade, inexistindo, portanto, a supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS).
4. A pretensão da autora incide apenas sobre parcelas posteriores ao Protesto Judicial determinado nos autos n. 0701876-59.2019.8.07.0018, em 28/02/2019, acerca da interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas nos proventos de seus substituídos. A interrupção da prescrição encontra-se em conformidade com o art. 202, inciso II, do CPC. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. A controvérsia incide sobre as contribuições previdenciárias descontadas sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais.
6. A Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, alterou a Lei Distrital 2.743/2001, e disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”
7. Depreende-se da referida lei que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos.
8. Inaplicável o princípio da solidariedade para afastar a obrigação do réu de restituir os valores indevidamente descontados do contracheque da parte autora, a título de contribuição previdenciária, sobre a rubrica Gratificação em Políticas Sociais - GPS.
9. Precedente: “[...] Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”. STF - RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).
10. Irretocável a sentença que acolheu os cálculos apresentados pela parte autora, os quais observaram o prazo prescricional aplicável ao caso e revelam-se compatíveis com as demais provas dos autos.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.